Tribunal: TJPA
Processo: 0809117-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809117-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: DOUGLAS DE MELO TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DETRAÇÃO DE PENA DIANTE DO INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. NÃO CABIMENTO. O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Nos termos da Lei n.º 7.210/84, é cabível o recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juízo da execução
. NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
em favor de
DOUGLAS DE MELO TAVARES
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal – Vara de Execuções Penais, da Comarca de Breves, que, durante realização de cálculo de pena envolvendo 03 (três) condenações, deixou de reconhecer o direito do apenado à detração por determinado período em que esteve preso cautelarmente.

Narra a impetração, em suma, que entende que se tratar de Decisão teratológica, gerando constrangimento ilegal ao paciente, na medida em que o não reconhecimento do tempo de prisão cautelar por ele cumprido no feito em que restou absolvido (período de 31.12.2015 a 16.04.2017) interferiu no retardamento do direito do mesmo (que já teria sido alcançado desde 06.06.2020) à progressão de regime.

Assevera que a situação ocorrida no caso concreto, em relação aos momentos distintos e fora de ordem em que se deram as prolações dos títulos executivos judiciais, se deveu à morosidade do Estado no exercício de tal ônus.

Por tais motivos, pugna pela realização da detração de pena, com seus consectários legais.

Distribuídos os autos, coube a minha relatora do feito, pelo que indeferi o pedido de liminar e solicitei as informações à autoridade inquinada coatora.

Em cumprimento ao pedido de informações, o Juízo Impetrado informou que
trata-se de execução de pena em que o apenado, foi condenado pela prática de crime de estupro de vulnerável a 9 anos e 6 meses de reclusão e pelo crime de violação de domicílio a 6 meses de detenção (Processo n. 0003569-83.2014.8.14.0056 – Guia Provisória n. 2018.01151427-45 (p. 96)) e 1 ano de reclusão pelo crime de lesão corporal (Processo n. 0000966-03.2015.8.14.0056 – Guia Definitiva n. 2019.01453997-12 (p. 56)).

Prossegue esclarecendo que foi verificado que houve um erro quanto aos cálculos apresentados, pelo que
indeferiu a progressão de regime ao apenado e, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito os cálculos apresentados às p. 148/151 e 160/161, e, em consequência, determinou a homologação dos cálculos apresentados à p. 108/111 e 126/127, pois estão de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater
que pronunciou-se pelo não conhecimento da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu.

Como visto, pretende a nobre causídica com o presente writ, basicamente a concessão da realização da detração de pena, com seus consectários legais ao paciente, cujo pleito foi indeferido pelo Juízo das Execuções Penais da Comarca de Breves.

Pois bem. DOUGLAS DE MELO TAVARES, segundo o Juiz da causa, foi condenado pela prática de crime de estupro de vulnerável a 9 anos e 6 meses de reclusão e pelo crime de violação de domicílio a 6 meses de detenção (Processo n. 0003569-83.2014.8.14.0056 – Guia Provisória n. 2018.01151427-45 (p. 96)) e 1 ano de reclusão pelo crime de lesão corporal (Processo n. 0000966-03.2015.8.14.0056 – Guia Definitiva n. 2019.01453997-12 (p. 56)).

Porém, por imposição legal vigente, o pedido de
habeas corpus
não pode ser conhecido, ante ao óbice do art. 197 da Lei n.º 7.210/84, estabelecendo, de forma cristalina, que caberá o recurso de agravo em execução contra as decisões proferidas pelo juízo da execução.

Em outros termos, o impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio.

Ora, a matéria suscitada pelo impetrante pode ser veiculada pela via padrão, como já mencionado, em sede de agravo em execução, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA - PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - NÃO CONHECIMENTO - INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ARTIGO 197 DA LEP ORDEM NÃO CONHECIDA. Inviável o manuseio do writ como sucedâneo recursal notadamente em se tratando de matérias atacáveis por recurso próprio, nos termos do art. 197, da Lei de Execução Penal. Ordem não conhecida.

(TJ-ES - HC: 00215566920178080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 01/11/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/11/2017)

E M E N T A – HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – OBJETO JÁ SUBMETIDO E JULGADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AÇÃO PENAL CONSTITUCIONAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – VIA ERRÔNEA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – NÃO CONHECIMENTO. I – O habeas corpus consiste em ação penal constitucional, cujo objeto circunscreve-se à circunstâncias pontuais, vedando-se o alargamento, sob pena de se vulgarizar instrumento tão caro a um Estado Democrático e Social de Direito. II – Não se conhece de habeas corpus impetrado para discutir matéria afeta à execução da pena, pois esta deve ser discutida em sede de recurso apropriado, qual seja, o Agravo Criminal. III – Com o parecer. Ordem não conhecida.

(TJ-MS 14081663620178120000 MS 1408166-36.2017.8.12.0000, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 17/08/2017, 3ª Câmara Criminal)

EMENTA: "HABEAS CORPUS". PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197 DA LEP. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO. 1. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "Habeas Corpus" para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio. 2. Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84. 3. "Habeas Corpus" não conhecido.

(TJ-MG - HC: 10000180089401000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018)

Os Tribunais Superiores só admitem a impetração de habeas corpus contra ato do Juízo executório, quando a análise do mérito do
mandamus
não depender de exame aprofundado de provas, ou quando diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, de modo a autorizar a sua apreciação na estreita via mandamental, o que não é o caso dos autos, somado ao fato de que, com os documentos acostados, não há como se valorar com precisão os requisitos legais para a concessão do benefício, ora postulado, o que só pode ser feito, através do recurso próprio, no caso o agravo em execução.

Desse modo, considerando o contexto narrado, em face da inadequação da via eleita, tenho como impossível conhecer do presente habeas corpus.

PELO EXPOSTO, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS, EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.

É como o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/10/2020